Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. REDE PÚBLICA. DESPESAS JUNTO A REDE PRIVADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Risco de dano irreparável. Cirurgia para retirada de contraceptivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Conforme disposto no artigo 20 do Decreto 7.508/2011, o acesso à assistência de saúde inicia-se na Rede de Atenção à Saúde, por meio do referenciamento do usuário. No caso em análise, não restou evidenciado que a paciente procurou a rede pública a fim de retirar o dispositivo contraceptivo, bem como não há indicação se ela já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições posteriores. Ademais, não há no processo relatório médico de profissional da rede pública. Desse modo, em que pese as circunstâncias do caso, não se verifica omissão do Estado capaz de justificar a medida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F